Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AVARIA EM BAGAGEM. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RENÚNCIA A DIREITO DA PERSONALIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como julgou a recorrente carecedora do direito de ação, por perda superveniente do interesse de agir, no que tange ao pedido de indenização por danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente adquiriu junto à ré/recorrida ré 2 (duas) passagens aéreas para o trecho Teresina/PI – Brasília/DF, com partida programada para o dia 17.09.2024, para si e sua filha, pelo valor total de R$ 2.620,00 (dois mil seiscentos e vinte reais). Relata que, no momento do embarque, despachou a cadeira de rodas de sua filha, que é pessoa com deficiência, ante a impossibilidade de transportá-la no compartimento de passageiros do avião. Também afirma que, ao desembarcar em Brasília/DF, e receber sua bagagem na esteira, notou que a cadeira de rodas havia sido danificada no transporte, porquanto estava com a roda dianteira e a base de sustentação dos pés quebradas. Relata, então, ter se dirigido ao guichê da empresa recorrida, ocasião em que fora orientada a registrar o Registro de Irregularidade de Bagagens (RIB) online. Aduz, todavia, que mesmo tendo cumprido todos os requisitos exigidos pela companhia aérea, até a data do ajuizamento da ação não havia logrado êxito em reparar seu prejuízo. Ao final, requereu o pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Em contestação, a recorrida afirma que ofertou proposta de acordo extrajudicial, com a qual teria anuído a recorrente. Intimada pelo juízo de origem, a recorrente confirmou ter realizado o acordo, mas sem plena ciência de seus termos.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente não fez prova de que teria sido induzida em erro ao pactuar o citado acordo.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta “não leu os termos do pacto ou não compreendeu sua extensão, assinando-o sem se certificar que ele atendia às suas expectativas”.
6. Contrarrazões ao ID 69227867.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se a recorrente não possuiria interesse processual para pleitear indenização em decorrência dos fatos narrados na inicial.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O artigo 17 do CPC dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. No caso, o documento anexado ao ID 69227336 – pág. 3, cuja assinatura não foi impugnada pela recorrente, atesta que as partes firmaram acordo extrajudicial para o recebimento da quantia de $591 USD (quinhentos e noventa e um dólares americanos), de modo que a recorrente não possui interesse processual, pois já alcançada extrajudicialmente a reparação pelos danos à cadeira de rodas.
11. Por outro lado, entendo por abusiva a cláusula que impõe a renúncia ao direito de se pleitear indenização por danos morais. Nesse sentido, o artigo 51, inciso I, do CDC, estabelece que são nulas as cláusulas que impliquem renúncia ou disposição de direitos.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). Na hipótese, o voo em que ocorreu a avaria na cadeira de rodas é datado do dia 17.09.2024, tendo as partes firmado acordo no dia 23.09.2024. Com isso, entendo que os fatos narrados não ultrapassaram o mero aborrecimento.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao advogado dativo (artigo 21 da Lei Distrital n. 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital n. 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5, V e X, da CF;
Arts. 6o e 51 do CDC;
Art. 17 do CPC;
Art. 21 da Lei Distrital n. 7.157/2022.